Tribunal: TJDFT
Processo: 0067791-12.2003.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0067791-12.2003.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, ALIFRIOS ALIMENTOS CONGELADOS LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Concluído o julgamento do RE 851.421 – Tema 8171, afetado como representativo da controvérsia debatida no presente recurso, foi feita conclusão dos presentes autos a esta Relatora, a fim de que a Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios seja apreciada, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema, conforme o disposto no art. 1.040, inc. II, do CPC. Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora